Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-46.2019.8.26.0067
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000082-46.2019.8.26.0067/50000, da Comarca de Borborema, em que é
embargante TREMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000082-46.2019.8.26.0067/50000 -Voto no 18.711
2
Embargos de Declaração Cível no 1000082-46.2019.8.26.0067/50000
Embargante: TREMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Embargado: Estado de São Paulo
Interessado: Juízo Ex Officio
Comarca: Borborema
Voto no 18.711
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Dúvida subjetiva
que demanda interpretação de texto – Pretendida
rediscussão da matéria que desafia recurso próprio –
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a
Tremax Indústria e Comércio Ltda. suscita a existência de omissão no julgamento
do recurso anterior.
É o relatório.
Recebo
os
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição
ou obscuridade no julgamento da apelação.
A embargante alega a ocorrência de omissão, pois esta
E. 7a Câmara de Direito Público, ao decidir pela aplicação da regra do artigo 85, §8o,
do Código de Processo Civil, no concernente aos honorários advocatícios devidos
pela Fazenda Pública, deixou de considerar a taxatividade da regulação inscrita no
parágrafo terceiro daquele dispositivo legal.
Trata-se dando-se à parte o benefício da dúvida de
simples questão de interpretação de texto, que se vence na base da leitura de longo
trecho que se inicia no terceiro parágrafo da quinta lauda do v. acórdão:
Com relação aos honorários advocatícios, há de se
chamar a atenção para o valor vultoso da causa (mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000082-46.2019.8.26.0067/50000 -Voto no 18.711
3
de três milhões de reais), a interferir no proveito
econômico obtido, o que lança luzes sobre a polêmica
regra do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
É certo que aquele dispositivo legal autoriza a fixação
da verba honorária por equidade somente nos casos
em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, hipóteses às quais o caso não se ajusta. Mas é
bem de ver que, conquanto se diga que o emprego da
equidade, no ordenamento jurídico brasileiro, esteja
limitado a situações previstas em lei, a aplicação do
instituto é, na verdade, mais ampla (Luiz Sergio
Fernandes de Souza, O papel da ideologia no
preenchimento das lacunas no direito, 2a ed., SP, RT,
2005, p. 272).
De fato, a equidade, quer no concernente à correção
da norma, quer no tocante à integração normativa,
não se limita aos casos de jurisdição voluntária, à
aplicação de leis trabalhistas, à arbitragem, etc.,
hipóteses em que existe expressa autorização do
legislador. É ela imprescindível à aplicação de uma
ciência prática, tal como a dogmática jurídica,
funcionando como uma espécie de régua de lesbos no
temperamento de soluções que, pautadas pelo rigor da
norma, afigurar-se-iam injustas.
Trata-se, portanto, de reformar a r. sentença para
fixar os honorários advocatícios, devidos pela
Fazenda do Estado, em R$ 15.000,00, nos termos do
artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000082-46.2019.8.26.0067/50000 -Voto no 18.711
4
O trecho é extenso, claro, analítico, preciso, completo e
coerente, pelo que remota a possibilidade de passar despercebido (ou mesmo
desapercebido). Vem a parte para dizer que o valor fixado a título de honorários
equivale a 0,4% do proveito econômico. Mas o argumento longe está de
impressionar, pois o critério que orientou o julgamento da E. Câmara é outro,
levando em conta o valor estratosférico que o arbitramento atingiria caso não se
aplicasse a regra do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil de maneira
consequente, como fez a Turma Julgadora.
Supondo que a parte divirja, inconformada com os
termos do julgado, diga-se que a alteração do julgamento somente poderá ser obtida
por meio de recurso adequado. Diga-se mais, não há de se falar em omissão apenas
porque a decisão frustrou a expectativa da parte quanto ao direito que pretende ver
reconhecido.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator